Tribunal: TJDFT
Processo: 0723230-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723230-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEY ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: NB ILUMINACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Sirley Almeida da Silva com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0706977-65.2018.8.07.0001, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, mas manteve o bloqueio realizado via Sisbajud no valor de R$96,56, efetivado em sua conta corrente do Banco do Brasil, o qual defende ser de natureza salarial. Eis o teor da decisão agravada (ID 96416089, do processo de referência): Trata-se de impugnação apresentada pela devedora Sirley Almeida da Silva em face do bloqueio via SISBACENJUD. o qual efetuou penhora de valores em contas bancárias de sua titularidade. Alega, para tanto, que os valores penhorados são de natureza salarial e anexa extratos de conta corrente do Banco do Brasil S. A. e da Caixa Econômica Federal. Junta também despesas com empréstimos. ID. 96040301. A exequente apresentou manifestação. É o relatório. Decido. A conta salário da impugnante Sirley é aquela de n. 3494.001.00026542-3, conforme se vê no anexo de id. 74728787, da Caixa Econômica Federal, cujo recebimento de salário/aposentadoria decorre do vínculo empregatício. Nela, é de fácil observação que o extrato anexado no ID 94997696 traz informação de depósito de salário, na página 2, obviamente pelo seu órgão empregador. Diversamente disso, o extrato anexado no ID. 94997695 refere-se ao Banco do Brasil S.A., instituição diversa daquela que a ré mantem sua conta salário, portanto, valores não protegidos pela impenhorabilidade. Desse modo, não está o Juízo vinculado a fundamentos pontuais em decisões anteriores, estando atento às modificações financeiras apresentadas nos autos, para nova análise, se as provas constantes nos autos assim exigir. De acordo com o art. 833, IV, do CPC, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis. Por isso, o pedido é parcialmente procedente. Portanto, a desconstituição da penhora que recaiu sobre a conta salário da executada é medida que se impõe. De outro lado, os valores penhoráveis transferidos para as contas judiciais, sob os ids. 072021000009351690 e 072021000009351712, devem ser liberados ao credor, após a preclusão da presente decisão. Diante disso, ACOLHO parcialmente a impugnação. Assim, proceda-se à comunicação pertinente, para transferência dos valores constantes nas contas judiciais sob os ids. 072021000009351682 e 072021000009351704 (id. 94811481) e remunerações, para conta corrente no 00026542-3, Agência no 3494, da Caixa Econômica Federal de titularidade da parte executada Sirley Almeida da Silva. Preclusa essa decisão, transfira-se também os valores e remunerações constantes nas contas judiciais sob os ids. 072021000009351690 e 072021000009351712, do Banco do Brasil S.A., para conta bancária do credor, que, desde já, fica intimado para informá-la, no prazo de 15 (quinze) dias. Quanto ao pedido de pesquisa de bens via INFOJUD dos últimos 05 (cinco) anos, sem cabimento, eis que englobaria consultas já realizadas pelo sistema nos anos de 2018 até 2020 (ids. 69820839), tempo mais que suficiente para se conhecer eventuais bens transferidos para o nome dos devedores. Indefiro. A intimação das executadas também é medida inócua, pois não há nos autos qualquer indício de ocultação de bens, mas somente a inexistência deles. Indefiro. No mesmo prazo consignado acima, o exequente deverá indicar bens passíveis de penhora, ressaltando que sua omissão resultará na suspensão do processo pelo prazo previsto no artigo 921 do CPC, facultado no período indicar os bens penhoráveis para continuidade da execução. A agravante aduz que é ré na ação de despejo por falta de pagamento, cujo débito encontra-se em fase de cumprimento de sentença no valor de R$407.062,94. Aduz que o Juiz da causa considerou na decisão prolatada que somente a conta corrente mantida na Caixa Econômica Federal tem natureza salarial, e por esse motivo manteve o bloqueio realizado na conta do Banco do Brasil. Sustenta que a rejeição à impugnação não merece prosperar porque os valores bloqueados são essenciais a sua sobrevivência, uma vez que se trata de pessoa idosa, afetada diretamente pelas restrições impostas pela pandemia sanitária. Afirma que os valores depositados na conta corrente do Banco do Brasil são referentes à devolução de consignado (R$1.076,90) e restituição de IRPF (R$7.704,40), ambos relacionados com seus proventos de aposentadoria, portanto, impenhoráveis. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão, e no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor de R$96,59, bloqueado na sua conta corrente n. 234834-9, agência 5977-3, do Banco do Brasil. Pede pela manutenção dos benefícios de gratuidade de justiça. Preparo não efetuado em virtude de ser beneficiária de gratuidade de justiça, conforme decisão do Juiz a quo (ID 18566731, do processo de referência). Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Aduz a agravante que o valor bloqueado de R$96,59 na conta corrente de sua titularidade junto ao Banco do Brasil é impenhorável, porque é oriundo de verba de natureza salarial. Requer o reconhecimento de impenhorabilidade do valor, e a consequente liberação da verba mencionada, por se tratar de quantia destinada a sua subsistência. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante é aposentada do Senado Federal, possui conta corrente vinculada à Caixa Econômica Federal para fins de recebimento de aposentadoria, tendo recebido em junho de 2021, remuneração líquida no valor de R$19.646,66, conforme extrato bancário (ID 94997696, do processo de referência). A agravante também mantém conta corrente n. 234834-9, na agência 5977-3 do Banco do Brasil, e segundo consta do extrato do mês de maio/2021, a conta teve crédito de R$7.704,40, referentes à restituição de IRPF, além de outros depósitos em dinheiro. A determinação de busca de valores via Sisbajud (ID 94811481) em nome da agravante bloqueou a quantia de R$44,84 na conta da Caixa Econômica Federal, e de R$96,59 na conta do Banco do Brasil. A agravante apresentou impugnação à penhora dos valores, tendo o Juízo a quo decidido pela liberação dos valores penhorados na conta salário (CEF), mantendo o bloqueio do valor na conta corrente do Banco do Brasil. Ante a movimentação bancária da agravante na conta corrente do Banco do Brasil, não se vislumbra risco de dano ou prejuízo irreparável na manutenção do bloqueio de R$96,59, uma vez que a conta corrente referida não recebe apenas crédito de natureza salarial. Aliás, o perigo de dano e risco irreparável pende efetivamente para o agravado que, desde 2016, tenta por todos os meios disponíveis a satisfação do seu crédito (R$407.000,00), contudo, sem êxito. Verifica-se pelo extrato bancário da conta corrente do Banco do Brasil (ID 94997695, do processo de referência) que, em 08.06.2021, recebeu créditos de depósito e transferência nos valores de R$5.000,00, R$5.000,00, R$150,00 e R$100,00, anteriores à data em que ocorreu o bloqueio (14.06.2021). A alegada impenhorabilidade do valor em razão de ter recebido restituição de IRPF não se sustenta, uma vez que o depósito da referida restituição ocorreu em 31.05.2021, no valor de R$7.704,40, e na mesma data ocorreram diversos saques, que somados ultrapassam o valor da respectiva restituição, isto é R$8.420,00. De modo que, na data do bloqueio, o valor constrito não pode ser considerado impenhorável sob o argumento de que se trata de restituição de imposto de renda, pois esse já fora sacado anteriormente. Conforme preconiza o art. 854, §3o do CPC, cabe ao devedor demonstrar que a quantia bloqueada enquadra-se nas hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do CPC. Apesar de a agravante defender que o valor penhorado refere-se a salário, não juntou aos autos documentos que comprovem o direito alegado, ou seja, não comprovou que a penhora realizada na origem incidiu sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória. Confira-se aresto deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. TRABALHO AUTÔNOMO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, INCISO I, DO CPC. BLOQUEIO. CONTA POUPANÇA. LIMITE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2. Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, provinda de auxílio emergencial ou de trabalho autônomo do executado, o que tornaria a quantia indisponível impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, deve-se rejeitar a pretensão deduzida no recurso. 3. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta-poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326952, 07486766820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO BACENJUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA AFERIÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. ALEGAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO VERBA SALARIAL. EXECUTADO ASSISTIDO PELA CURADORIA DE AUSENTES. COMPROVAÇÃO DO FATO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DE CONSECUÇÃO DA INFORMAÇÃO SEM INTERSEÇÃO DO JUIZ. INTERSEÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INÉRCIA DO INTERESSADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio BacenJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância contristada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I). 2. Conquanto permeada de incerteza a gênese da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, sua inércia conduz à apreensão de que não se trata de ativo de origem salarial, tornando inviável que, ainda que patrocinado pela Curadoria de Ausentes, haja interseção judicial destinada à apuração da origem da importância localizada e contristada, notadamente se não evidenciado que houvera a realização de qualquer diligência volvida a esse desiderato sem a interseção judicial. 3. Conquanto substituído processualmente o executado pela Curadoria de Ausentes por ter sido citado pela via ficta, a interseção judicial volvida a viabilizar a apreensão da natureza da verba encontrada em conta corrente da sua titularidade demanda a comprovação da impossibilidade de realização da diligência sem a interseção judicial, pois ônus do executado evidenciar a natureza da verba localizada pela via eletrônica como pressuposto para elisão da constrição que a atingira, corroborando seu silêncio e inércia aludida apreensão por ter permanecido silente mesmo após a consumação da penhora eletrônica, induzindo que não afetara verbas de natureza alimentar. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1244916, 07261720520198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021, 23:12:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator